Tribunal: TJDFT
Processo: 0707397-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE DE TERCEIRO. GOLPE DO MOTOBOY. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. DÉBITO INEXISTENTE. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE.
I – A alegação de falha na prestação de serviço por fraude de terceiro não retira a legitimidade do Banco do Brasil para integrar o polo passivo da demanda.
II - A conduta dos Bancos-réus, ao permitir a realização de transações na conta e cartões do requerido, mediante fraude pelo telefonema recebido com orientações para entrega dos cartões, representa falha na prestação dos serviços, e a responsabilidade objetiva daí decorrente não é elidida pela atuação de terceiro fraudador. Teoria do risco da própria atividade lucrativa desenvolvida pela instituição financeira, art. 14, §1o, inc. II, do CDC; art. 927, parágrafo único, do CC e Súmula 479 do eg. STJ.
III - Apesar de constatada a fraude de terceiros e falha na prestação dos serviços, não ficou configurada nenhuma lesão aos direitos de personalidade. Improcedente o pedido de indenização por danos morais.
VI – Apelação parcialmente provida.